Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA RETIFICADA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO RESCISÓRIO. COMPETÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA NA PERDA DE EFICÁCIA DE SENTENÇA ANULADA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Adão Rodrigues e Maria Lúcia dos Reis Rodrigues contra decisão do juízo de primeiro grau que, após a anulação de sentença e acórdão em ação rescisória, deferiu liminarmente pedido de reintegração de posse formulado por Clayton Marques Arantes e outros, com base na perda de eficácia do título judicial anteriormente favorável aos agravantes. Sustentam os agravantes que haveria nulidade da decisão por usurpação de competência do Tribunal de Justiça, conforme art. 17, I, “c”, do Regimento Interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em usurpação de competência do Tribunal de Justiça ao executar, supostamente, comando contido em acórdão oriundo de ação rescisória de competência originária; e (ii) estabelecer se o juízo de primeiro grau poderia, com base no poder geral de cautela, deferir a medida liminar de reintegração de posse após a anulação da sentença anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão restaurado na ação rescisória limitou-se a anular a sentença e o acórdão da apelação, determinando o retorno do processo à fase instrutória, sem veicular comando executivo autônomo, o que afasta a aplicação do art. 17, I, “c”, do Regimento Interno do TJMT e, por consequência, a alegada usurpação de competência.
4. Com a desconstituição da sentença que conferia direitos possessórios aos agravantes, resta restaurada a competência do juízo de primeiro grau para conduzir os atos processuais subsequentes, inclusive para decidir, no exercício do poder geral de cautela (CPC, art. 297), sobre medidas provisórias destinadas à preservação da neutralidade e da efetividade da instrução reaberta.
5. A decisão agravada não antecipa julgamento de mérito nem declara direito possessório definitivo, mas apenas restabelece o estado fático anterior à sentença anulada, assegurando que a fase probatória ocorra sem os efeitos de uma sentença judicial que não mais subsiste.
6. A inexistência de decisão que suspenda os efeitos do acórdão proferido pelo STJ no Recurso Especial n. 1.784.048/MT autoriza sua eficácia imediata, sendo inócuos os embargos de declaração interpostos sem efeito suspensivo (CPC, art. 1.026, §1o).
7. A medida deferida pelo juízo de origem é compatível com a nova realidade processual instaurada pela decisão do STJ, não caracterizando excesso ou ilegalidade, mas, ao contrário, observância da legalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A anulação de sentença e acórdão por decisão proferida em ação rescisória não transfere para o Tribunal de Justiça a competência para os atos processuais subsequentes, permanecendo o juízo de origem competente para conduzir o feito.
2. A inexistência de comando executivo autônomo no acórdão rescisório afasta a incidência do art. 17, I, “c”, do Regimento Interno do TJMT.
3. A decisão de reintegração de posse fundada na perda de eficácia de sentença anulada configura medida cautelar legítima, destinada a preservar a neutralidade da fase instrutória reaberta.
4. A eficácia imediata de acórdão do STJ não se suspende pela mera oposição de embargos de declaração desprovidos de efeito suspensivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 1.026, §1o; Regimento Interno do TJMT, art. 17, I, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.12.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004318-55.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[POSSE, AQUISIÇÃO, EFEITOS, REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ADAO RODRIGUES - CPF: 301.144.979-15 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 660.043.579-87 (AGRAVANTE), CLAYTON MARQUES ARANTES - CPF: 301.971.046-49 (AGRAVADO), MARA APARECIDA DELFINO PEREIRA - CPF: 416.951.786-53 (AGRAVADO), ANDREIA ROCHA ARANTES SANTOS - CPF: 087.351.566-86 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLEUBER MARQUES ARANTES - CPF: 574.056.626-68 (AGRAVADO), ANDREIA ROCHA ARANTES SANTOS - CPF: 087.351.566-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ENIO CARLOS COMIN - CPF: 307.542.400-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES COMIN - CPF: 916.794.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AURO LUIZ COMIN - CPF: 206.864.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 1a E 2o VOGAIS”.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO RESCISÓRIO. COMPETÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA NA PERDA DE EFICÁCIA DE SENTENÇA ANULADA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Adão Rodrigues e Maria Lúcia dos Reis Rodrigues contra decisão do juízo de primeiro grau que, após a anulação de sentença e acórdão em ação rescisória, deferiu liminarmente pedido de reintegração de posse formulado por Clayton Marques Arantes e outros, com base na perda de eficácia do título judicial anteriormente favorável aos agravantes. Sustentam os agravantes que haveria nulidade da decisão por usurpação de competência do Tribunal de Justiça, conforme art. 17, I, “c”, do Regimento Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em usurpação de competência do Tribunal de Justiça ao executar, supostamente, comando contido em acórdão oriundo de ação rescisória de competência originária; e (ii) estabelecer se o juízo de primeiro grau poderia, com base no poder geral de cautela, deferir a medida liminar de reintegração de posse após a anulação da sentença anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão restaurado na ação rescisória limitou-se a anular a sentença e o acórdão da apelação, determinando o retorno do processo à fase instrutória, sem veicular comando executivo autônomo, o que afasta a aplicação do art. 17, I, “c”, do Regimento Interno do TJMT e, por consequência, a alegada usurpação de competência.

4. Com a desconstituição da sentença que conferia direitos possessórios aos agravantes, resta restaurada a competência do juízo de primeiro grau para conduzir os atos processuais subsequentes, inclusive para decidir, no exercício do poder geral de cautela (CPC, art. 297), sobre medidas provisórias destinadas à preservação da neutralidade e da efetividade da instrução reaberta.

5. A decisão agravada não antecipa julgamento de mérito nem declara direito possessório definitivo, mas apenas restabelece o estado fático anterior à sentença anulada, assegurando que a fase probatória ocorra sem os efeitos de uma sentença judicial que não mais subsiste.

6. A inexistência de decisão que suspenda os efeitos do acórdão proferido pelo STJ no Recurso Especial n. 1.784.048/MT autoriza sua eficácia imediata, sendo inócuos os embargos de declaração interpostos sem efeito suspensivo (CPC, art. 1.026, §1o).

7. A medida deferida pelo juízo de origem é compatível com a nova realidade processual instaurada pela decisão do STJ, não caracterizando excesso ou ilegalidade, mas, ao contrário, observância da legalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de sentença e acórdão por decisão proferida em ação rescisória não transfere para o Tribunal de Justiça a competência para os atos processuais subsequentes, permanecendo o juízo de origem competente para conduzir o feito.

2. A inexistência de comando executivo autônomo no acórdão rescisório afasta a incidência do art. 17, I, “c”, do Regimento Interno do TJMT.

3. A decisão de reintegração de posse fundada na perda de eficácia de sentença anulada configura medida cautelar legítima, destinada a preservar a neutralidade da fase instrutória reaberta.

4. A eficácia imediata de acórdão do STJ não se suspende pela mera oposição de embargos de declaração desprovidos de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 1.026, §1o; Regimento Interno do TJMT, art. 17, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.784.048/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADÃO RODRIGUES e MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que determinou a reintegração na posse do imóvel rural objeto das matrículas n. 14.840, 14.841 e 3.483 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT em favor de
CLAYTON MARQUES ARANTES, MARA APARECIDA DELFINO PEREIRA e ESPÓLIO DE CLEUBER MARQUES ARANTES,
fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada.

A decisão agravada deferiu liminarmente o pedido de reintegração de posse em favor dos agravados, com base na suposta eficácia imediata do acórdão proferido no AgInt no AgInt no REsp n. 1.784.048/MT, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Os agravantes sustentam que a decisão é nula de pleno direito, porquanto violou competência funcional e absoluta do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo certo que a ação rescisória, da qual derivaria a eficácia supostamente executável, é de competência originária do TJMT, e sua execução somente pode ser processada pelas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas desta Corte, conforme previsão do art. 17, inciso I, alínea “c” do Regimento Interno do TJMT e art. 516, inciso I do CPC.

Argumentam, ainda, que o acórdão do STJ que serviu de fundamento para a decisão agravada não determina, em momento algum, a reintegração de posse dos agravados nos imóveis discutidos nos autos, limitando-se a reconhecer nulidade processual por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para nova instrução.

Requerem o provimento do recurso com a cassação da decisão que deferiu a reintegração de posse, por manifesta usurpação de competência e ausência de título executivo hábil.

O pedido liminar foi concedido (id 269657777).

Na contraminuta, os agravados
CLAYTON MARQUES ARANTES, MARA APARECIDA DELFINO PEREIRA e ESPÓLIO DE CLEUBER MARQUES ARANTES
, aduzem que se a posse dos agravantes deriva de sentença rescindida, não é a decisão agravada que impôs a perda da posse, mas sim a própria extinção do título que outrora legitimava a ocupação deles no imóvel. Sustentam que a reintegração na posse é mera consequência lógica da desconstituição da sentença que imputou a posse aos agravantes, não havendo qualquer inovação na decisão recorrida. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

LUIZ ORIONE NETO, OAB/MT 3606-O E ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS, OAB/MT 8182-O

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

De início, cabe deixar assentadas premissas fáticas e jurídicas essenciais para o deslinde da presente controvérsia.

A controvérsia remonta ao ano de 2003, quando ADÃO e MARIA ajuizaram ação declaratória de quitação de contrato com compensação e reconvenção em face de CLAYTON, MARA e CLEUBER, obtendo sentença favorável em 2009, que foi mantida pela 6a Câmara Cível deste Tribunal em 2010 (autos n. 96189/2009).

Posteriormente, os requeridos CLAYTON, MARA e CLEUBER ajuizaram ação rescisória (autos n. 29196/2011) contra referida sentença, sendo julgada procedente em parte pela 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal em 2014, para anular a sentença e determinar realização de perícia grafotécnica em razão de cerceamento de defesa, sem adentrar no mérito da causa.

Referida rescisória recebeu a seguinte ementa:

“AÇÃO RESCISÓRIA - DECLARATÓRIADE QUITAÇÃO DO PREÇO C/C COMPENSAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RECONVENÇÃO - PRETENSÃO INICIAL ACOLHIDA E MANTIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - ARTIGOS 5o DA CF E 82, I, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONFIGURAÇÃO - AÇÃO PROCEDENTE - ACÓRDÃO RESCINDIDO SEM REJULGAMENTO DA CAUSA.

Tendo a controvérsia sido dirimida com base no inadimplemento das parcelas do contrato, cujo pagamento foi alegado com juntada de recibos tidos por falsos pelo emitente, sem que houvessem sido submetidos à perícia grafotécnica de forma a elucidar a veracidade ou não dos fundamentos que serviram à condenação, resta caracterizado o alegado cerceamento de defesa.

Diante da possibilidade de existência de interesse de menor, o Ministério Público deve ser intimado a intervir.”
(2a Turma Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Ação Rescisória no 29196/2011, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgada em 07-8-2014).

Referido acórdão foi objeto de Embargos Infringentes, de Relatoria da e. Desa. Clarice Claudino da Silva, para provê-los e modificar a decisão recorrida, no sentido de julgar improcedente o pedido formulado na referida Ação Rescisória.

Contra referido acórdão, foi interposto Recurso Especial no 1.784.048/MT, por CLAYTON e MARA, provido pelo STJ em 2024 para determinar o cumprimento do acórdão da rescisória, sem adentrar no mérito da controvérsia (acórdão do AgInt no AREsp n. 1.784.048/MT:
"deu provimento ao agravo interno e ao recurso especial, para restaurar o primitivo acórdão tomado do julgamento da rescisória".

É o que se extrai da ementa do acórdão do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA - ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME - EMBARGOS INFRINGENTES - CPC/1973 - IMÓVEL RURAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - QUITAÇÃO - RECIBO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS - ARGUIÇÃO DE FALSIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS PARA APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ - CERCEAMENTO DE DEFESA.

(...) 4. Configura CERCEAMENTO DE DEFESA a ausência de cumprimento da ordem de intimação pessoal da parte para apresentar os originais dos recibos de pagamento em seu poder, da qual resultou prejuízo manifesto, uma vez que a juntada desses originais foi tida por extemporânea, tendo eles disso desentranhados, negando-se valor aos documentos anexados por cópia. 5. Agravo interno e recurso especial providos."

Assim, no julgamento do Recurso Especial interposto contra o acórdão da ação rescisória, o STJ não emitiu juízo de valor sobre o mérito da causa referente à quitação do contrato e à reintegração na posse do imóvel rural, mas tão somente reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa no processamento da ação originária em virtude da não realização de perícia nos recibos de pagamento apresentados pelos requeridos (ora agravados), devendo ser oportunizada essa produção probatória já determinada no acórdão da rescisória.

Foi com base nesse
decisum
do STJ que os agravados CLAYTON, MARA e ESPÓLIO DE CLEUBER pleitearam no juízo de origem a reintegração na posse do imóvel rural, deferida na decisão agravada.

Feitas as considerações fáticas até então ocorridas, agora, o que sustentam os agravantes ADÃO e MARIA, em síntese, é a ocorrência de usurpação de competência absoluta deste Tribunal pela decisão agravada, uma vez que, sendo a Ação Rescisória, processo de competência originária do Tribunal, caberia a este promover a execução da decisão proferida na rescisória, nos termos do art. 17, I, "c" do RITJ/MT e art. 516, I do CPC.

A controvérsia posta neste agravo gira em torno da competência para dar cumprimento ao acórdão proferido em ação rescisória (REsp 1.784.048/MT), cuja origem está em processo de competência originária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O juízo de primeiro grau deferiu liminar de reintegração de posse com fundamento na eficácia do referido acórdão do STJ, o que se mostra flagrantemente ilegal e ofensivo à norma de competência funcional prevista no art. 516, inciso I, do CPC:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I – os tribunais, nas causas de sua competência originária.”

No mesmo sentido, o art. 17, I, “c” do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça determina que cabe às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado a competência para processar e julgar
“a execução de acórdãos proferidos nas ações rescisórias”.

No caso dos autos, o que se observa é que a decisão proferida pela 1a Vara Cível de Sinop viola diretamente essas regras, ao pretender dar cumprimento e execução a comando oriundo de ação rescisória que tramitou e foi julgada no âmbito deste Tribunal e posteriormente revista em grau recursal pelo STJ.

A propósito, já assentei tal entendimento no Agravo de Instrumento no 130652/2014, de minha relatoria, em decisão transitado com trânsito em julgado, onde restou expresso:

“Portanto, sem que haja qualquer determinação de providência deste Sodalício nesse sentido, não há que se falar em cumprimento de qualquer decisão pela instância singela, mais ainda quando não confirmado o trânsito em julgado do feito, conforme noticia as informações de fls. 82/83-TJ. Ainda, cabe anotar, que o pedido de reintegração de posse pleiteado pelos Agravantes ocorre nos autos da ação de cumprimento de sentença, manejada, todavia, pelos Agravados, e na qual, portanto, são os recorrentes os demandados. A par dessas afirmações, é possível constatar, de plano, que o recurso é manifestamente improcedente, além de confrontar a jurisprudência desta Corte”
.

Assim, a decisão agravada é nula de pleno direito, porque proferida por juízo absolutamente incompetente, nos termos do art. 64, 1o do CPC.

Não fosse suficiente - nulidade formal por incompetência-, há vício de ilegitimidade substancial no fundamento da decisão agravada.

A reintegração de posse foi determinada com base em alegada eficácia do acórdão do REsp 1.784.048/MT, que reestabeleceu o primeiro comando da ação rescisória.

No entanto, conforme expressamente demonstrado na própria minuta do agravo e no acórdão juntado, não houve no voto vencedor, tampouco no dispositivo do acórdão, qualquer menção ou comando determinando reintegração na posse dos agravados.

A decisão do STJ limitou-se a reconhecer cerceamento de defesa em razão da desconsideração de documentos apresentados fora do prazo, determinando a anulação do acórdão local para oportunizar contraditório e ampla defesa, sem qualquer definição quanto ao mérito da posse ou da propriedade do imóvel.

Logo, a decisão agravada, além de proferida por juízo incompetente, extrapola completamente o conteúdo e o alcance do acórdão invocado, criando comando executivo inexistente, o que agrava ainda mais sua ilegalidade.

Estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris,
consubstanciado na manifesta nulidade da decisão por usurpação de competência e inexistência de título executivo, bem como o
periculum in mor
a, representado pela iminente desocupação forçada dos agravantes de imóvel cuja posse exercem há anos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, reconhecer a nulidade da decisão agravada por incompetência funcional e absoluta do juízo singular,
nos termos dos arts. 17, I, “c”, do RITJMT e 516, I, do CPC e determinar que eventual execução ou cumprimento de decisão oriunda da Ação Rescisória tramite exclusivamente nas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Agravo de Instrumento da decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que reintegrou os agravados na posse do imóvel rural objeto da lide e fixou o prazo de 15 dias para a desocupação.

Essa determinação atendeu ao pedido formulado pelos agravados, fundamentado no acórdão proferido no AgInt no AgInt no Recurso Especial n. 1784048/MT, em que a Ministra Maria Isabel Diniz Gallotti assim relatou:

“Na origem, Adão Rodrigues e sua esposa, Mara Lúcia dos Reis, ajuizaram “Ação Declaratória de Quitação de Contrato”, contra Clayton Marques Arantes e Mara Aparecida Delfino Pereira, ora agravantes, e Cleuber Marques Arantes (fls. 101-111), que, posteriormente, ajuizaram ação de reintegração de posse em face dos autores da primeira ação. Estes, por sua vez, propuseram reconvenção, todas elas julgadas simultaneamente pela sentença de fls. 419-439.

A sentença acolheu o pleito da ação declaratória, julgou improcedente o pedido possessório e procedente o reconvencional, sendo integralmente confirmada pelo acórdão proferido na Apelação Cível 96.189/2009. Rejeitados os embargos de declaração (fls. 700-713) e negado provimento ao AG 1.355.495/MT, dirigido ao STJ contra a decisão que não admitiu o especial interposto pelos ora agravantes (fls. 1.006-1.009), o acórdão acima mencionado transitou em julgado, ensejando o ajuizamento da presente ação rescisória.

O
primeiro acórdão
proferido da ação rescisória, por maioria de votos,
julgou procedente o pedido sob o fundamento de cerceamento de defesa em razão da ausência da intimação pessoal dos réus da ação declaratória,
nos termos da seguinte ementa (fls. 3.350):

AÇÃO RESCISÓRIA – DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DO PREÇO C/C COMPENSAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RECONVENÇÃO – PRETENSÃO INICIAL ACOLHIDA E MANTIDA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI – ARTIGOS 5o DA CF E 82, I, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONFIGURAÇÃO – AÇÃO PROCEDENTE – ACÓRDÃO RESCINDIDO SEM REJULGAMENTO DA CAUSA.

Tendo a controvérsia sido dirimida com base no inadimplemento das parcelas do contrato, cujo pagamento foi alegado com juntada de recibos tidos por falsos pelo emitente, sem que houvessem sido submetidos à perícia grafotécnica de forma a elucidar a veracidade ou não dos fundamentos que serviram à condenação, resta caracterizado o alegado cerceamento de defesa.

Diante da possibilidade de existência de interesse de menor, o Ministério Público deve ser intimado a intervir.

Transcrevo os fundamentos do voto condutor deste primeiro acórdão (fls. 3.355-3.357):

Desses autos verifica-se que a ação declaratória foi proposta contra Clayton, Mara e Cleuber, que em contestação juntaram comprovantes de pagamento, tendo os requeridos ingressado com incidente de falsidade.

À fl. 226-TJ eles (requeridos) denunciaram o falecimento de Cleuber e à fl. 238-TJ foi determinada a intimação pessoal das partes para a juntada dos originais e regularização da substituição processual. À fl. 257-TJ, novamente a intimação para juntada dos originais dos documentos tidos por falsos.

A partir daí seguiram-se decisões, petições e intimações direcionadas para a substituição processual, sobrevindo o decisum de fls. 265/271-TJ que excluiu Cleuber da lide, inadmitiu a documentação anexada em fotocópia como prova do aduzido pagamento e designou audiência de instrução e julgamento.

Às fls. 281/282-TJ, Clayton e Mara arguiram inexistir intimação pessoal, já que ela deu-se exclusivamente aos advogados, juntando os originais, que foram desentranhados posteriormente por ordem do juízo, sendo confirmado no AI no 86.829/2008.

Apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença mantida pelo acórdão rescindendo.

Nesta instância, com a inicial, os autores anexaram laudo pericial grafotécnico cível unilateral, concluindo que as assinaturas seriam do requerido Adão Rodrigues.

O fundamento do aresto da Corte Superior aplica-se perfeitamente ao caso concreto.

Isso porque foram juntados documentos comprobatórios da quitação do contrato primitivo e arguição de falsidade deles, cujo pagamento serviu de base à procedência da ação declaratória proposta pelos requeridos contra os autores da rescisória.

Embora a jurisprudência entenda que a não apresentação do original do documento inquinado de falso enseja o reconhecimento da sua ineficácia instrutória, realmente, não consta nos autos tenha havido intimação pessoal da parte para fazê-lo, ficando evidente que a defesa do autor da rescisória foi prejudicada.

Mesmo tendo a sentença afirmado que a dívida persistiria diante da apresentação das notas promissórias pelo credor, concluindo pelo não resgate, e de que alguns documentos se reportariam a outras parcelas do negócio, ainda assim o açodamento no julgamento da causa, sem oportunizar a ampla instrução probatória e o correspondente contraditório, impediu a imprescindível elucidação dos fatos.

Em grau de embargos infringentes, o acórdão foi reformado, concluindo-se, por maioria, pelo julgamento de improcedência do pedido, nos termos do voto condutor da Desembargadora Clarisse Claudino da Silva, do qual extraio as seguintes passagens
(fls. 4.241-4.243):

Assim, após análise dos fatos, bem como da sustentação oral pelo Advogado dos Embargantes, peço vênia ao nobre Relator para divergir quanto à preliminar de julgamento extra-petita, pelos fundamentos que passo a expor.

Pelo que consta do caderno processual, verifica-se que o acórdão embargado acolheu a tese de cerceamento de defesa, de forma que rescindiu o julgado que confirmara a sentença de procedência do pedido formulado na Ação Declaratória de Quitação de Contrato, e determinou a realização de perícia grafotécnica.

Contudo, em que pese aos fundamentos lançados no julgamento embargado, verifica-se que referida matéria não foi alvo da Ação Rescisória, tendo em vista ter sido considerada preclusa quando do julgamento do Apelo n° 96189/2009.

Tal situação foi reconhecida pelos próprios Embargados, tanto que na inicial da Rescisória afirmaram isso e só fizeram referência ao cerceamento de defesa como retórica.

Pela leitura dos pedidos formulados na Rescisória vê-se que os Embargados requereram a desconstituição do acórdão pelos seguintes fundamentos:

a) desconstituir o v.acórdão retro referido (na sua ementa), documento incluso, e referida sentença, para anular o processo a partir da exclusão das herdeiras de Cleuber Marques Arantes, da lide, bem como, por omitir vista ao MP e por adjudicar direitos do falecido ao réu, lesando menor e transferindo indevidamente bem imóvel quando nem sequer estava mais nos autos por exclusão pelo próprio julgador, restituindo os autos para suprir as omissões.

b) por outro lado, nulificar o v.acórdão e desconstituir a sentença para julgar improcedente a ação declaratória e procedente a rescisão, caso não acolha as nulidades, tudo nos termos dos fundamentos retro elencados como violação da lei e erro de fato no julgamento da causa, por ser de direito e de justiça.

Assim, vê-se que a matéria não foi alvo da Rescisória, de modo que o exame da questão no acórdão embargado revela que o julgamento é extra-petita.

Com efeito, de acordo com os artigos 141 e 492, caput, do novo CPC, o Julgador está adstrito aos limites da lide, sendo-lhe vedado decidir fora ou além do que foi pedido, in verbis: Art. 141: O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 460: É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, hem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi lhe demandado.

Na hipótese, não há dúvida de que a decisão embargada extrapolou o pedido, eis que não consta na parte petitória da Ação Rescisória qualquer menção à tese de cerceamento de defesa, o que configura o julgamento extra-petita e justifica-se o acolhimento dos Embargos Infringentes.

Tendo em vista que a preliminar alcança o próprio mérito dos Infringentes, peço vênia ao Relator para dar provimento aos Embargos Infringentes e modificar a decisão recorrida, no sentido de julgar improcedente o pedido formulado na Ação Rescisória e manter incólume a sentença e o Acórdão proferido no Apelo (RAC n° 96189/2009).

Essa é também a compreensão esposada pelo eminente Relator, ao considerar, da leitura da inicial, que nenhum dos nove argumentos expostos na inicial faz referência à nulidade da intimação e ao cerceamento de defesa, concluindo, então, haver o primeiro acórdão julgado a ação com base em fundamento diverso do invocado pelo autor como causa de pedir.

Peço vênia para divergir”.

A ementa foi redigida nestes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. EMBARGOS INFRINGENTES. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CABIMENTO. IMÓVEL RURAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. RECIBOS DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS PARA APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS CONFORME DETERMINADO PELO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, eram cabíveis embargos infringentes contra acórdão não unânime de procedência de ação rescisória quando houvesse da alteração da situação anterior da parte, inclusive no caso de a sentença transitada em julgado ter sido anulada (CPC/73, art. 530, com a redação da Lei 12.352/2001).

2. A circunstância de não ter sido o pedido (e respectiva causa de pedir) literalmente expresso nos tópicos denominados "argumentos" e nem na parte final da inicial, intitulada "do requerimento", não impede o seu exame, desde que tal pedido e causa de pedir se depreendam da leitura da íntegra da peça inicial, a qual deve ser examinada globalmente.

3. Hipótese em que, na petição inicial da rescisória, foi suficientemente alegada a nulidade decorrente da ausência de cumprimento da determinação judicial de intimação dos réus para apresentação dos originais dos recibos, e o decorrente cerceamento de defesa, que impediu fossem considerados os documentos juntados por cópia que alegadamente comprovariam os pagamentos efetivados, dando respaldo à quitação expressamente declarada pelo vendedor na escritura de compra e venda e venda do imóvel rural.

4. O fato de o acórdão que julgou a apelação (acórdão rescindendo) haver considerado preclusa a questão relativa à intimação pessoal dos réus para apresentar os originais dos recibos de pagamento, em razão do julgamento anterior do agravo de instrumento 86.829/2008, não a torna imune ao alcance da ação rescisória, cujo ajuizamento só pode ocorrer após o trânsito em julgado do acórdão definitivo de mérito.

5.
Configura cerceamento de defesa a ausência de cumprimento da ordem de intimação pessoal da parte para apresentar os originais dos recibos de pagamento em seu poder, da qual resultou prejuízo manifesto, um vez que a juntada desses originais foi tida por extemporânea, tendo eles sido desentranhados, negando-se valor aos documentos anexados por cópia.

6. Agravo interno e recurso especial providos”.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.784.048/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10-9-2024, DJe de 23-9-2024).

E na parte dispositiva constou o seguinte:

“Em face do exposto, com a devida vênia, dou provimento ao agravo interno, e de logo ao recurso especial,
para restaurar o primitivo acórdão tomado do julgamento da rescisória
”.

O aresto primitivo a que se reporta a Ministra Maria Isabel Gallotti é de minha relatoria, proferido no julgamento da Ação Rescisória n. 29196/2011, em 7-8-2014, quando, por maioria, foi deferido o pedido “
para rescindir o acórdão da apelação n. 96189/2009, desconstituir a sentença, bem como determinar a realização da perícia grafotécnica e a intervenção do Ministério Público”.

Portanto, a decisão restabelecida pelo Recurso Especial, ao desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à fase instrutória, também restabelece a competência do Juízo de primeiro grau. Isso porque, após a realização da prova pericial, será proferida nova sentença que apreciará tanto os pedidos iniciais quanto a Reconvenção, a qual poderá ser objeto de Recurso ao colegiado, evitando-se, desse modo, a supressão de instância.

Ademais, o art. 516, II, do CPC enuncia que o cumprimento da sentença ocorrerá no Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, dispositivo legal que se aplica ao presente caso, uma vez que, como já mencionado, a sentença foi anulada, reafirmando a competência do Juízo de origem.

Dessa forma, considerando que o agravante foi imitido na posse por força da sentença posteriormente desconstituída, revela-se acertada a decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

Quanto à existência de Embargos de Declaração pendentes de julgamento no STJ, tal circunstância não impede a imediata execução do aresto, pois não houve concessão de efeito suspensivo.

Pelo exposto,
divirjo da relatora para negar provimento
ao Recurso e manter na íntegra a decisão agravada.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto já proferido e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

(PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Sustentam os agravantes a nulidade da decisão por usurpação de competência, afirmando que a execução da decisão rescindenda deveria ocorrer no próprio Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria oriunda de ação rescisória, de competência originária desta Corte, nos termos do art. 17, I, “c”, do Regimento Interno.

Para melhor compreensão do caso, passo a expor, de forma sintética, o histórico processual que originou a presente controvérsia, dada a complexidade dos atos processuais pretéritos e sua repercussão direta na decisão ora agravada.

Adão Rodrigues e Maria Lúcia dos Reis Rodrigues ajuizaram Ação Declaratória de Quitação de Contrato cumulada com Compensação em face de Clayton Marques Arantes, Mara Aparecida Delfino Pereira e Cleuber Marques Arantes, envolvendo imóvel rural objeto de contrato de compra e venda (Processo no 0006038-98.2003.8.11.0015).

Em resposta os réus (Clayton Marques Arantes, Mara Aparecida Delfino Pereira e Cleuber Marques Arantes) daquela ação ajuizaram Ação de Reintegração de Posse (Processo no 0006816-68.2003.8.11.0015), alegando esbulho possessório, ao que os autores originários apresentaram reconvenção.

A sentença proferida em 2009 (id. 268610283) julgou procedente a ação declaratória e a reconvenção, e improcedente o pedido possessório, reconhecendo a quitação do contrato com base em recibos de pagamento juntados pelos autores.

Essa sentença foi confirmada no julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 96.189/2009 pela 6a Câmara Cível do TJMT (id. 268610284).

Posteriormente, os réus da ação originária ajuizaram Ação Rescisória n. 29.196/2011 (id. 268610292), alegando cerceamento de defesa, especialmente pela ausência de intimação pessoal para apresentação dos originais dos recibos, os quais haviam sido objeto de arguição de falsidade.

A Turma julgadora deu provimento parcial à rescisória, anulando a sentença e o respectivo acórdão, e determinando a reabertura da fase instrutória com realização de perícia grafotécnica e intervenção do Ministério Público.

Embargos infringentes reformaram esse entendimento, para julgar improcedente a rescisória (id. 268610298). Contudo, em sede de Recurso Especial n. 1.784.048/MT, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso interposto por Clayton e Mara,
restaurando o acórdão originário da rescisória, com a consequente anulação da sentença e do acórdão
, e retorno do processo à fase de instrução, sem adentrar no mérito da posse ou da quitação contratual.

Com base nessa decisão do STJ, o juízo de origem entendeu pela perda de eficácia da sentença que havia mantido os agravantes na posse do imóvel e deferiu a reintegração aos agravados, medida ora impugnada por este agravo de instrumento.

Na parte dispositiva do voto vencedor da ação rescisória constou o seguinte:

“Uma vez reconhecido o cerceamento de defesa e a não intervenção do Ministério Público, cabível a desconstituição da sentença, para que seja realizada a prova pericial nos recibos trazidos pelos autores e a intimação do MP. Por essas razões, em consonância, em parte, com o parecer, julgo procedente a ação para rescindir o acórdão da apelação n. 96189/2009, desconstituir a sentença, bem como determinar a realização da perícia grafotécnica e a intervenção do Ministério Público.” (id. 113893499, pág. 27 – autos da Ação Rescisória 0068668-21.2015.8.11.0000)

Do trecho acima se extrai, com clareza, que o acórdão restaurado não impôs qualquer comando executivo autônomo a ser executado diretamente, mas sim determinou a anulação da sentença e do acórdão da apelação, com o consequente retorno do feito à fase instrutória no juízo de origem.

Logo, afasto a tese de usurpação de competência, pois não se trata de cumprimento de acórdão oriundo de processo de competência originária do Tribunal de Justiça, a exigir processamento perante suas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas. Ao contrário, com a desconstituição da sentença, resta restaurada a competência plena do juízo de primeiro grau para conduzir o processo e decidir sobre questões incidentais e medidas acautelatórias pertinentes, inclusive quanto à posse do imóvel litigioso.

Não se aplica ao caso o art. 17, I, “c”, do Regimento Interno deste Tribunal, que atribui às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas a competência para executar acórdãos proferidos em ações rescisórias. Isso porque o acórdão proferido na rescisória limitou-se a desconstituir a sentença e o acórdão da apelação, determinando o retorno do feito à fase instrutória. Não houve imposição de comando executivo autônomo que justificasse a atuação das Câmaras Reunidas em sede de execução. Assim, o juízo de primeiro grau permanece plenamente competente para conduzir os atos processuais subsequentes, inclusive aqueles relacionados à situação possessória

A decisão agravada, portanto, foi proferida no exercício legítimo da jurisdição ordinária de primeiro grau, no curso do processo que retornou à fase instrutória por força do acórdão rescisório.

Na sequência, examina-se o conteúdo da decisão agravada, especialmente quanto ao fundamento adotado para o deferimento liminar da reintegração de posse, com fundamento na perda de eficácia da sentença anulada por força do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.784.048/MT.

É importante registrar que a medida liminar concedida não se presta a declarar direito possessório, tampouco a antecipar julgamento de mérito. Cuida-se de providência eminentemente cautelar, que tem como escopo restabelecer o
status quo ante
, ou seja, o estado fático anterior à sentença anulada, assegurando que a instrução probatória se desenvolva em cenário compatível com a neutralidade exigida pela fase processual reaberta.

A sentença que havia reconhecido a quitação do contrato e, por consequência, amparado os efeitos possessórios em favor de uma das partes foi desconstituída por decisão transitada em julgado. Desaparecido o título judicial que lhe conferia eficácia, não há como sustentar a manutenção de seus efeitos, inclusive no que se refere à posse do imóvel em litígio.

Ademais, não há, nos autos, decisão que suspenda os efeitos do acórdão do STJ. A mera interposição de embargos de declaração, desacompanhada de concessão expressa de efeito suspensivo, não é suficiente para obstar a eficácia imediata do julgado (art. 1.026, §1o, do CPC).

Nesse contexto, a decisão agravada limita-se a ajustar a realidade processual ao novo marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, com base no poder geral de cautela do magistrado (art. 297 do CPC), em ordem a preservar a efetividade e a utilidade da prestação jurisdicional ao final da instrução.

Portanto, não há ilegalidade ou excesso na providência deferida. Ao contrário, trata-se de atuação legítima, necessária e coerente com a anulação da sentença e o retorno do feito à fase instrutória.

Dessa forma, com a devida vênia, divirjo do voto da relatora e, por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro aos votos de Vossa Excelência e da 1a vogal, Exma. Sra. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, para dar não provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025